Tribunal: TJMT
Processo: 1019323-25.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019323-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARDIO SILVA JÚNIOR (AGRAVADO), MARDIO SILVA JUNIOR - CPF: 207.368.191-34 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), RODRIGO STABENOW RINO - CPF: 046.400.609-04 (ADVOGADO), BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 31.591.399/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE GOLPE - DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA FATURA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – ASTREINTES – FIXAÇÃO – POSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – ATENDIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se há afirmação de que foi vítima de golpe em que foram realizadas compras com seu cartão no montante de R$ 19.250,00 (dezenove mil, duzentos e cinquenta reais), as quais alega desconhecer, não se mostra razoável manter a cobrança dos valores enquanto se discute a controvérsia, até porque essa providência não traz prejuízo à agravante, cujo crédito não é afetado pela mera medida de resguardo.

Certo é que a tutela antecipatória não implica lesão de difícil reparação a instituição Agravante, na medida em que acaso desacolhida a pretensão inicial, a empresa poderá, a qualquer momento, efetuar a cobrança do débito e incluir o nome do agravado nos cadastros de proteção ao crédito, caso seja necessário.

Considerando a capacidade financeira da ré e o prejuízo causado na demora do cumprimento da obrigação, a multa fixada em primeiro grau está adequada à circunstância, devendo, portanto, ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1026560-84.2022.8.11.0041, movida em seu desfavor por MARDIO SILVA JUNIOR, que deferiu a tutela de urgência para determinar que os requeridos suspendam a cobrança do valor de R$ 19.250,00 (dezenove mil duzentos e cinquenta reais), referente às compras realizadas com o cartão do autor, objeto da demanda, e procedam, no prazo de 15 (quinze) dias, à emissão de uma nova fatura sem os valores suspensos, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC.

Em suas razões, sustenta o agravante que não há nenhum dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência deferida, pois não restou demonstrada nenhuma irregularidade praticada por parte do Réu/Agravante, tendo em vista que não possui descontos em nome do Banco do Brasil.

Assevera que a parte autora não demonstrou a fragilidade do sistema do Banco do Brasil, tendo em vista que as transações foram realizadas com o uso da senha pessoal do agravado.

Alega que houve exorbitância na fixação da multa diária, sendo necessária a sua redução.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento ao presente agravo para reformar a decisão agravada.

Subsidiariamente, requer seja a multa diária limitada ao patamar diário de R$ 50,00 (cinquenta reais), sendo limitado ao valor máximo de R$ 500,00 (quinhentos reais), em conformidade com o art. 412 do Código Civil, bem como de modo a observar o disposto no Enunciado 144 FONAJE, que determina que: “deva ser razoavelmente fixada pelo Juiz, obedecendo ao valor da obrigação principal, mais perdas e danos, atendidas as condições econômicas do devedor”.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 145007164).

Contraminuta da parte agravada (ID 147759673).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por MARDIO SILVA JÚNIOR em face de BANCO DO BRASIL S.A, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A e MASTERCARD BRASIL LTDA, alegando que, em 16/02/2022, recebeu uma ligação com a identificação da chamada como sendo oriunda do “BBWhats” – que é um canal disponibilizado pelo banco para contato com seus clientes.

Narra que ao atender a ligação foi informado que houve uma tentativa de compras de passagem aérea no valor de R$4.500,00, com seu cartão de crédito n°5549.2790.2242.2924 – OuroCard bandeira Mastercard, emitido pelo Banco do Brasil; e que o requerente refutou a compra e solicitou o cancelamento imediato do cartão, ocasião em que o suposto atendente do Banco do Brasil informou que havia cancelado o cartão, todavia informou que seria necessário o recolhimento do mesmo.

Aduz que, para cancelar o cartão, o suposto atendente solicitou alguns dados do autor, o que é de praxe das instituições financeiras, o que levou o requerente a acreditar que realmente estava falando com um atendente da instituição financeira; e que, após a solicitação dos dados, foi solicitada a senha do cartão, necessária para o suposto cancelamento, a qual foi fornecida.

Segue discorrendo que o suposto atendente informou que um responsável do banco estaria retirando o cartão no endereço do requerente, inclusive encaminhando uma mensagem de SMS com um código de confirmação; e que, após cerca de 3 horas, foi alertado por um amigo, ex-funcionário do Banco do Brasil, que se tratava de um golpe, pelo eu encontrou em contato com a operadora e solicitou o cancelamento do cartão, o que impediu que novas compras fossem realizadas.

Afirma que o fraudador realizou compras com seu cartão, no montante de R$19.250,00; e que o autor não foi notificado das referidas operações com seu cartão, passando apenas a recebê-las após o bloqueio via central de atendimento da administradora.

Assim, ajuizou a demanda pleiteando, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança do valor de R$19.250,00 (dezenove mil duzentos e cinquenta reais), referente às compras realizadas de forma fraudulenta, com emissão de uma nova fatura sem os valores suspensos, sob pena de multa diária.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu a tutela de urgência para determinar que os requeridos suspendam a cobrança do valor de R$ 19.250,00 (dezenove mil duzentos e cinquenta reais), referente às compras realizadas com o cartão do autor, objeto da demanda, e procedam, no prazo de 15 (quinze) dias, à emissão de uma nova fatura sem os valores suspensos, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC.

Em face dessa decisão, a parte requerida manejou o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Trata-se de pedido de antecipação de tutela para suspensão de cobrança referente a débitos relativos a fraude, realizados em nome do requerente, sob o argumento de que desconhece as operações realizadas com seu cartão.

In casu, do exame inicial da questão, penso que não se verifica óbice para que a cobrança da fatura impugnada seja suspensa até a decisão de Primeiro Grau na ação de Inexigibilidade de Débito.

Em princípio, se há afirmação de que foi vítima de golpe em que foram realizadas compras com seu cartão no montante de R$ 19.250,00 (dezenove mil, duzentos e cinquenta reais), as quais alega desconhecer, não se mostra razoável manter a cobrança dos valores enquanto se discute a controvérsia, até porque essa providência não traz prejuízo à agravante, cujo crédito não é afetado pela mera medida de resguardo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA. ESTORNO DE VALORES E RESTITUIÇÃO DO LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS OPERAÇÕES CONTESTADAS PELA AGRAVANTE. CABIMENTO. I Demonstrado que a agravante efetuou o cancelamento do débito automático da fatura do cartão de crédito contestada, antes de seu vencimento, bem como que a própria gerente da conta-corrente reconheceu a cobrança indevida, cabível a concessão da tutela de urgência ao efeito de determinar o estorno dos valores descontados de sua conta-corrente para pagamento da fatura vencida em 18/11/2017 e dos encargos da mora incidentes sobre o saldo negativo, bem como a restituição do limite do cheque especial disponibilizado à parte agravante e utilizado pela instituição financeira para alcançar o montante integral dessa fatura. II No tocante aos pedidos de abstenção e/ou cancelamento da inscrição da recorrente nos órgãos restritivos de crédito e de suspensão da cobrança das operações contestadas, igualmente merece provimento o recurso. Isso porque a agravante pagou o valor... que entendia incontroverso, dentro do prazo de vencimento da fatura, estando em discussão apenas o montante atribuído às compras fraudulentas. III Portanto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é devida a concessão integral da tutela de urgência. RECURSO PROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70077424950, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Vigésima Quarta Câmara Cível, Julgado em 26/06/2018).

“Agravo de instrumento contra decisão que, em ação proposta pelo Agravante, indeferiu a tutela antecipada por ele requerida, objetivando a suspensão das cobranças relativas às compras parceladas no seu cartão de crédito que teriam sido feitas mediante fraude. "Golpe do Motoboy". Tutela antecipada recursal deferida para determinar a suspensão da cobrança das compras não reconhecidas pelo Agravante e que são objeto da controvérsia na ação originária até o julgamento deste recurso, ensejando a interposição de agravo interno pelo Agravado. Agravo interno prejudicado por estar o agravo de instrumento pronto para julgamento. Na cognição sumária que caracteriza as decisões proferidas em sede de tutela antecipada, mostra-se razoável a suspensão da cobrança relativas às compras parceladas no cartão de crédito do Agravante, enquanto está pendente a controvérsia quanto à sua legitimidade. Precedentes do TJRJ. Decisão que não se mostra irreversível, pois caso venha a ser revogada, os valores devidos poderão ser cobrados. Multa cominatória que deve ser fixada, ante o seu caráter coercitivo, arbitrado o montante de R$ 1.500,00, por cada fatura cobrada sem que seja observada a obrigação imposta ao Agravante. Provimento do agravo de instrumento, prejudicado o agravo interno.” (TJ-RJ, AI: 00704835520208190000, Relator: Des(a). ANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2021)

Não se olvide que a legalidade ou não da cobrança dos débitos referente à eventual fatura em aberto em nome do agravado, envolve discussão sobre o mérito da causa.

Certo é que a tutela antecipatória não implica lesão de difícil reparação a instituição Agravante, na medida em que acaso desacolhida a pretensão inicial, a empresa poderá, a qualquer momento, efetuar a cobrança do débito e incluir o nome do agravado nos cadastros de proteção ao crédito, caso seja necessário.

No que toca à astreinte, não se pode perder de vista que ela não tem por finalidade promover qualquer tipo de indenização ou benefício à parte em prol de quem é fixada, mas, sim, de compelir a parte a quem foi determinado o cumprimento de determinada obrigação que, efetivamente, a implemente para dar efetividade a decisão judicial. Em outras palavras, trata-se de medida cominatória de constrição contra a parte que recebeu a ordem judicial, cujo valor diário, fixado pelo juiz, durará enquanto permanecer a inadimplência.

Neste sentido leciona Nelson Nery Júnior:

"Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz." (Código de Processo Civil Comentado. 9. ed. rev., atual. E ampl. São Paulo: RT, 2006. p.588).

Ainda em relação à multa fixada, o art. 497 c/c 537 do CPC, faculta ao Juiz estabelecer multa diária visando a compelir o demandado ao cumprimento da obrigação determinada, estando perfeitamente legitimada a decisão hostilizada, não havendo, por enquanto, motivo para afastá-la.

Ademais, conforme previsão legal expressa do art. 537, § 1º, do CPC, o valor e a periodicidade da multa podem ser revistos, inclusive de ofício, caso ela efetivamente venha a incidir e, nas circunstâncias concretas que advierem, revele-se despropositada ou desproporcional (fato inocorrente até o momento).

Dessa forma, considerando a capacidade financeira da ré e o prejuízo causado na demora do cumprimento da obrigação, tenho que a multa fixada em primeiro grau está adequada à circunstância, devendo, portanto, ser mantida.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022